Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-17.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pela credora.
2. O Decreto no 2.044/1908 determina que uma vez transcorrido o prazo para o ajuizamento da ação de execução da nota promissória o credor poderá ajuizar ação de locupletamento ilícito.
3. O art. 48 do Decreto no 2.044/1908 não previu prazo específico para o ajuizamento da ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.323.468-DF entendeu que o prazo para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito é iniciado após o término do transcurso do prazo para o ajuizamento ação de execução amparada em nota promissória.
5. O vencimento da nota promissória ocorreu em 14 de janeiro de 2018, e, o transcurso do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação de execução ocorreu aos 14 de janeiro de 2021, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra. 5.1. O início do prazo para o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito ocorreu aos 14 de janeiro de 2021 e, o transcurso do prazo de prescrição ocorreria aos 14 de janeiro de 2024. 5.2. A sociedade empresária ajuizou a ação aos 18 de agosto de 2023, razão pela qual não ocorreu o transcurso do prazo de prescrição para o ajuizamento da aludida ação de locupletamento.
6. Recurso conhecido e provido.